Tribunal: TJSP
Processo: 1006927-64.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO. SUCUMBÊNCIA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL QUE NÃO IMPUGNOU O PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO QUE NÃO SE JUSTIFIFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação declaratória. Reconhecimento de propriedade pela usucapião. Sucumbência. Não cabimento. Proprietária registral que não impugnou o pedido inicial. Inversão da condenação que

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO. SUCUMBÊNCIA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL QUE NÃO IMPUGNOU O PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO QUE NÃO SE JUSTIFIFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação declaratória. Reconhecimento de propriedade pela usucapião. Sucumbência. Não cabimento. Proprietária registral que não impugnou o pedido inicial. Inversão da condenação que tampouco se justifica.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006927-64.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ROWAL
S/A
COMÉRCIO
E
ADMINISTRAÇÃO,
são
apelados
B
I
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SC LTDA, ODAIR ROBERTO
VERTAMATTI, NATALINO JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA CICERA CORREIRA DOS SANTOS, ARTUR ZANATA, MARIA
CREUSA BARBOSA ZANATA, LUCIANO RIBEIRO DE AQUINO, JOWAL
ADMINISTRAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS
S/C
LTDA.,
LUCIUS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., L C ADMINISTRAÇÃO E
EMPREENDIRANTOS S/C LTDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), SYMA
ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS SC LTDA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e CP CIDADE PLANEJADA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006927-64.2014.8.26.0554 -Voto no 18181fb
2
Apelação Cível no 1006927-64.2014.8.26.0554
Comarca: Santo André (7a Vara Cível)
Apelante: Rowal S/A Comércio e Administração
Apelados: Odair Roberto Vertamatti e outros
Voto no 18.181
DECLARATÓRIA
DE
RECONHECIMENTO
DE
PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO. SUCUMBÊNCIA.
PROPRIETÁRIA REGISTRAL QUE NÃO IMPUGNOU O
PEDIDO.
SUCUMBÊNCIA.
NÃO
CABIMENTO.
INVERSÃO QUE NÃO SE JUSTIFIFICA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação declaratória. Reconhecimento de propriedade pela
usucapião. Sucumbência. Não cabimento. Proprietária
registral que não impugnou o pedido inicial. Inversão da
condenação que tampouco se justifica.
Recurso parcialmente provido.
A sentença de fls. 520/523, declarada às fls. 601/602
e de relatório adotado, julgou procedente o pedido declaratório de
reconhecimento de propriedade pela usucapião e condenou os réus ao
pagamento da sucumbência.
Recorreu
a
corré
Rowal
S/A
Comércio
e
Administração alegando, em síntese, que é parte ilegítima para figurar
no polo passivo da demanda e que não contestou o pedido, de modo que
não pode ser condenada ao pagamento da sucumbência.
Contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006927-64.2014.8.26.0554 -Voto no 18181fb
3
A apelante é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda porquanto figurou como proprietária registral do
imóvel usucapido, como se vê de fls. 10/12.
Incide, no caso, a regra insculpida no art. 1.245, §1o,
do Código Civil: Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto
não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.
Quanto ao mais, na decisão de fls. 601/602, que
acolheu aclaratórios de litisconsorte passivo, o D. Juízo houve por bem
anotar que “Fls. 596-597 - analisando a manifestação de fls. 369
verifico que a peticionária não se opôs à pretensão inicial. Assim,
não existe mesmo motivo suficiente para autorizar a imposição de
ônus da sucumbência, diante da falta de impugnação específica ao
pleito formulado pelo autor, não tendo sido apresentado qualquer
fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do mesmo (...)
Diante do exposto, acolho os embargos de fls. 530-531 e
manifestação de fls. 596-597, para excluir a condenação da
requerente B.I. Administração e Participações SC Ltda. em arcar
com honorários advocatícios do patrono do autor”.
No mesmo sentir é a situação da apelante: citada
como proprietária registral do imóvel, não apresentou defesa nem sequer
qualquer outra oposição ao pedido inicial. A apelante foi chamada à lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006927-64.2014.8.26.0554 -Voto no 18181fb
4
em cumprimento ao formalismo da demanda declaratória promovida.
Veja-se que há muito o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça definiu que “CIVIL/PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. USUCAPIÃO. EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO
CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMÓVEL,
DEVIDAMENTE CITADO. (REsp 10.151/RS, Rel. Ministro DIAS
TRINDADE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/1991, DJ
24/02/1992, p. 1868)” (AREsp 204370/SP, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 18.12.2017).
Assim, não era o caso de condená-la no pagamento
dos ônus da sucumbência, de modo que fica afastada a imposição
disposta na sentença em relação à recorrente.
Por fim, não tem cabimento o pedido de inversão do
ônus sucumbencial, pois, como anotou a parte, nem sequer apresentou
defesa nos autos. Não fosse apenas isso, o autor sagrou-se vencedor na
demanda, de modo que não há justificativa para o pedido da apelante.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR